Tribunal: STF
Processo: AI 809179
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. Falta de peça obrigatória à formação do instrumento. Súmula 288. Não consta dos autos peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288 e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil - redação anterior à Lei 12.322/2010). É firme o entendimento desta Corte no sentido de que cabe ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento. Agravo regimental a que se nega provimento.